Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712259-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO PACIENTE: JOSE EDSON DE MELO FERREIRA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE, pela suposta prática do crime previsto no caput dos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que mantém a sua prisão preventiva por mais de 197 dias. A impetrante sustenta que o paciente está preso desde 15/09/2022 e que a audiência de instrução e julgamento ocorreu apenas em 13/03/2023, totalizando 197 dias e gerando constrangimento ilegal ao paciente. Destaca que o paciente é diagnosticado por CID 10 – F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogras e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência) e que não consegue usufruir de todos os medicamentos adequados no presídio. Afirma que no caso é superada a Súmula 53 do STJ, pois a instrução não foi efetivamente encerrada. Aponta ausência de fumus comissi delict e do periculum libertates, gerando ilegalidade da manutenção da prisão. Assevera que as peculiaridades do caso autorizam a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a revogação da prisão conferindo ao paciente o direito de aguardar a sentença criminal em liberdade. A análise de excesso de prazo está intrinsecamente ligada à complexidade do feito e da produção de provas, sendo que a razoabilidade e proporcionalidade do prazo precisa ser compatibilizada com os fatos. Assim, intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias traga cópia integral dos autos, a fim de viabilizar a análise sobre eventual excesso de prazo. Faculto, ainda, a juntada de outros documentos que entender necessário para fundamentar suas alegações. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2023 10:03:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator